Tribunal: TJES
Processo: 5027294-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027294-33.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes. A recorrente alega a irregularidade da negativação por ausência de notificação prévia e afirma que o endereço utilizado na comunicação era divergente do seu endereço real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito cumpriu o dever de notificação prévia (art. 43, § 2º, do CDC) e se a divergência de endereço alegada pela autora é apta a anular a comunicação realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O órgão mantenedor comprovou o envio de notificação para o endereço constante no registro, o qual coincide com o endereço indicado pela própria requerente em faturas de consumo juntadas aos autos. 4. Nos termos da Súmula nº 404 do STJ, é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome, bastando a prova da postagem para o endereço correto. 5. A responsabilidade do órgão arquivista limita-se ao envio da notificação, não lhe competindo verificar a veracidade ou a subsistência da dívida, matéria que atine à relação jurídica entre consumidor e credor (Súmula nº 359 do STJ). 6. Inexistência de ato ilícito pela requerida, o que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Considera-se cumprido o dever de notificação prévia do art. 43, § 2º, do CDC com o envio de correspondência ao endereço do consumidor constante no registro. 2. É dispensável o aviso de recebimento (AR) na notificação de negativação, conforme a Súmula nº 404 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 43, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 359; STJ, Súmula nº 404

RELATÓRIO.

1. A parte Autora,
LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (CNDL)
. Alega que foi surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito em
17/05/2025
, referente a um débito de
R$ 51,22
junto ao credor
Mercadão Casa
. Sustenta a irregularidade da negativação sob dois fundamentos: a ausência de notificação prévia, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, e o fato de o débito já estar supostamente quitado. Pleiteia indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00
.

2. O juízo de origem julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

3. Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese, que o endereço utilizado na notificação era divergente do seu endereço real, o que tornaria a comunicação inválida por falta de efetiva ciência. Sustenta que o ônus de provar a notificação válida é da entidade responsável pela negativação (Súmula 359/STJ e REsp 1.061.134/RS) e que a falha na entrega configura dano moral
in re ipsa
. Requer a reforma total da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

VOTO.

4.

A controvérsia cinge-se à regularidade da notificação prévia prevista no art. 43, §2º, do CDC e à responsabilidade do órgão arquivista pela veracidade da dívida inscrita.

5. Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrida logrou êxito em demonstrar a expedição de notificação escrita para o endereço:
Rua São João, 22, Apt 201, Campo Grande, Cariacica/ES
. Como bem salientado pelo juízo sentenciante, tal endereço coincide com os dados constantes em fatura de telefonia apresentada pela própria Autora na petição inicial. Portanto, resta superada a tese recursal de que a notificação foi enviada para endereço diverso, uma vez que a comunicação foi direcionada ao local de residência comprovado nos autos.

6. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito tem a obrigação de enviar a notificação prévia, mas é
dispensável o aviso de recebimento (AR)
, conforme preceitua a
Súmula 404 do STJ
. Uma vez provada a postagem ao endereço correto fornecido pelo credor ou constante na base de dados, presume-se cumprido o dever de informar.

7. Quanto à alegação de que o débito já estaria quitado, a responsabilidade do órgão gestor de cadastros (como a CNDL/SPC) limita-se ao cumprimento formal do dever de notificação. Conforme a
Súmula 359 do STJ
, cabe ao órgão mantenedor a notificação, mas a responsabilidade pela veracidade das informações e pela existência da dívida recai exclusivamente sobre o
credor
que solicitou a inscrição. Não cabe ao banco de dados exercer controle prévio sobre a subsistência do débito.

8. Dessa forma, não restando demonstrada a prática de ato ilícito por parte da Recorrida, visto que esta cumpriu regularmente sua obrigação legal de notificação prévia, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

9.Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20%
sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)